Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704681-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INEIDA DE SOUSA VALE RECORRIDO: SERGIO SEIJE OIKAWA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Em que pese o art. 833, inc. II, do CPC, pontuar serem impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”, a jurisprudência exige que tais bens se refiram somente aqueles necessários à sobrevivência do devedor, encontrados usualmente em uma residência e que, a priori, não detenham natureza suntuosa. 2. Em não havendo impedimento à expedição de mandado de penhora e avaliação, é imprescindível a averiguação e descrição pelo Oficial de Justiça, por ocasião da diligência, dos bens que guarnecem a residência do executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado, ao deferir a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a sua residência para fins de constrição, violou os artigos 373, inciso I, e 833, inciso II ambos do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 833, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora ao determinar a expedição de mandado de avaliação e penhora nos bens localizados na residência da executada/recorrida para fins de constrição, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA INVESTIGUE A EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em dissonância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem pacificado o entendimento de que é adequado o pedido do exequente de ordem ao Oficial de Justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada. Tal entendimento decorre da circunstância de que apenas o Oficial de justiça tem a prerrogativa de, munido da ordem judicial, adentrar a residência ou o estabelecimento do devedor para localizar bens sujeitos à constrição. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1856510/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003